Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-21.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais – Prestação de serviços - Competência recursal afeta às Seções de Direito Privado III desta E. Corte de Justiça – Recurso não conhecido, com remessa à redistribuição.

Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003049-21.2013.8.26.0020
Registro: 2020.0000214549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003049-21.2013.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO DONIZETI PEREIRA, são apelados DANIEL MUNIZ DA SILVA
(ESPÓLIO) e MARIA DINA DE ALENCAR SILVA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de março de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003049-21.2013.8.26.0020
VOTO No 26.279
2
VOTO No 26.279
Apelante: Antonio Donizeti Pereira
Apelados: Daniel Muniz da Silva (espólio) e outros
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do
Ó
Juiz: Rafael Saviano Pirozzi
Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais
Prestação de serviços - Competência recursal afeta às
Seções de Direito Privado III desta E. Corte de Justiça
Recurso não conhecido, com remessa à redistribuição.
Não se conhece do recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 242/243, acrescento ter
a r. sentença julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o
espólio réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, com correção
monetária pela Tabela Prática do TJ-SP, desde a data do recebimento
pela autora pela venda do imóvel, e juros mensais de mora, no importe
de 1%, desde a citação. Diante da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação, observada eventual gratuidade
concedida.
O autor interpôs recurso de apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003049-21.2013.8.26.0020
VOTO No 26.279
3
248/255), buscando a reforma do julgado. Aduz que foi contratado pelo
de cujus para a propositura de ação de divórcio, sendo que após 02 anos
de tramitação sobreveio a notícia do falecimento do contratante, razão
pela qual a ação foi julgada extinta, sem julgamento de mérito. Sustenta
que não houve o pagamento dos honorários fixados no importe de 6%
sobre o valor do patrimônio partilhado, ou no valor mínimo de R$
3.000,00 a ser pago mediante o recebimento pela venda do imóvel a ser
partilhado. Argui que aguardou a abertura de inventário visando habilitar-
se pelo crédito líquido, certo e exigível expresso no contrato, entretanto,
este jamais teve seu início. Defende que os honorários devem ser fixados
no importe de 6% sobre o valor da adjudicação, correspondente ao valor
de R$ 4.218,48, e não no seu valor mínimo. Acrescenta que já houve a
adjudicação do imóvel. Argumenta que os valores podem ser exigidos
imediatamente. Pugna pela condenação da requerida por litigância de má-
fé.
O recurso foi recebido e processado (fls.
259).
Sem contrarrazões.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança
de
honorários em que o autor pretende o recebimento dos valores dos
honorários devidos pelos requeridos pela prestação de serviços
advocatícios, os quais afirmam que não lhe foram pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1003049-21.2013.8.26.0020
VOTO No 26.279
4
Conforme
se
depreende
dos
fatos
narrados, a controvérsia em questão diz respeito a cobrança de
honorários de profissional liberal, matéria atinente à competência
recursal das Câmaras pertencentes à Terceira Subseção da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme
disposto no artigo 5o, III.5 da Resolução 623/2013, que assim dispõe:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.5 - Ações e execuções relativas a honorários
de profissionais liberais;
Assim, o presente recurso deve ser
remetido a uma das Câmaras dentre a 25a e a 36a da Subseção de Direito
Privado.
Em face do exposto, pelo voto, Não se
conhece do recurso, determinando a remessa dos autos para
redistribuição.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora